Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-12.2019.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (RECORRIDO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. OSCILAÇÕES CONSTANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida
JACKSON SOKOLOVSKI ALVES
, postula indenização por danos morais em razão de oscilações constantes em seu estabelecimento comercial, escritório de advocacia, onde labora com mais 03 pessoas, necessitando dos serviços da reclamada para o normal funcionamento de 05 (cinco) computadores, 02 (duas) impressoras, 03 (três) ar condicionadores, 01 (um) aquário com 09 (nove) peixes e demais componentes elétricos.

2.

Afirma que, com a frequência das quedas de energia, entrou em contato com a requerida na data de 13 de setembro de 2019, sob o
protocolo 59757734
, solicitando providências, ocasião na qual lhe teria sido informado que, iriam enviar funcionários para averiguar, sem êxito. Aduz que, novamente tentou contato com a requerida nos dias 18, 20, 24 e 25 de setembro, contudo, sem obter solução ao caso,
protocolo 59862994 e protocolo 60056598
. Que devido as várias interrupções do fornecimento de energia elétrica, teve que refazer inúmeros trabalhos, e que a vida útil dos aparelhos elétricos foi severamente comprometida.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos, e condenou a reclamada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

4.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ser indenizada por danos morais.

5.

Os protocolos colacionados na exordial não fazem referências ao período que teriam ocorrido oscilações, tampouco que, os aparelhos teriam sido comprometidos. E apesar de, afirmar que, as oscilações são “quase que diárias”, só anexou 03 protocolos de reclamação.

6.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

7.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença reformada para improcedência.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postula indenização em razão de supostas oscilações quase que diárias.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos e condenou a reclamada no valor de R$ 5.000,00 (cincos mil reais, a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada para improcedência, posto que, não houve nenhum registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica para o imóvel em que a recorrida reside na data informada na inicial

Intimada a apresentar as contrarrazões, a autora postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso, pois, preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Afirma a parte autora ser consumidora dos serviços da requerida,
unidade consumidora no 6/934627-1
, que sofre oscilações constantes em seu estabelecimento comercial, escritório de advocacia, onde labora com mais 03 pessoas, necessitando dos serviços da reclamada para o normal funcionamento de 05 (cinco) computadores, 02 (duas) impressoras, 03 (três) ar condicionadores, 01 (um) aquário com 09 (nove) peixes e demais componentes elétricos.

Alega que, com a frequência das quedas de energia, entrou em contato com a requerida na data de 13 de setembro de 2019, sob o protocolo 59757734, solicitando providências, ocasião na qual lhe teria sido informado que, iriam enviar funcionários para averiguar, sem êxito. Aduz que, novamente tentou contato com a requerida nos dias 18, 20, 24 e 25 de setembro, contudo, sem obter solução ao caso, protocolo 59862994 e protocolo 60056598. Que devido as várias interrupções do fornecimento de energia elétrica, teve de refazer inúmeros trabalhos, e que a vida útil dos aparelhos elétricos foi severamente comprometida.

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que, o
Recurso da ENERGISA merece provimento.

Com efeito,

apesar dos protocolos colacionados na exordial, os mesmos não fazem referência ao período que teriam ocorrido oscilações, tampouco que, os aparelhos teriam sido comprometidos.

E apesar de, afirmar que, as oscilações são “quase que diárias”, só anexou 03 protocolos de reclamação. Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021